Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701370-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 1001 COMERCIO VAREJISTA DE CARTUCHOS LTDA - ME, DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, VIP COMPUTER - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SCLN 208 DESPACHO Nada a prover a respeito do pedido de efeito suspensivo vindicado pelo apelante 1001 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARTUCHOS LTDA (id. 20922600), uma vez que o referido efeito, na presente hipótese, decorre da própria lei, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Intimem-se e, em seguida, retornem-se os autos para apreciação dos recursos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora